Tribunal: TJMT
Processo: 0006706-25.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006706-25.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), VINICIUS BRAVO CAMPOS - CPF: 703.842.311-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – PRETENSÃO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC, se ampara aos princípios constitucionais da ampla defesa, o que impõe à Defensoria Pública, no exercício da curadoria, a dispensa do recolhimento de preparo recursal.

A hipossuficiência econômica não pode ser presumida, impondo-se ao vencido a condenação na sucumbência, ainda que representado por curador especial por intermédio da Defensoria Pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006706-25.2014.8.11.0002

APELANTE:
vinicius bravo campos

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS BRAVO CAMPOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, MMª. Juíza
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da Ação Monitória nº 6706-25.2014.8.11.0002 (Cód. 338495), proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, constituindo em pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 33.445,49 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condenou ainda o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que acessibilidade a Justiça é um direito social fundamental, importante garantia dos direitos subjetivos, em tomo dela estão todas as garantias destinadas a promover a efetiva tutela dos direitos fundamentais.

Sustenta que a Constituição Federal elenca diversos mecanismos para proporcionar a acessibilidade ao Judiciário, tais como a Defensoria Pública, assistência judiciaria gratuita, nomeação de advogado dativo, em não havendo defensor público ou qualquer órgão que possibilite o ingresso da população carente, buscando a conciliação ou tramitação sempre que possível.

Acrescenta que é patrocinado pela Defensoria Pública por apresentar situação socioeconômica hipossuficiente, não possuindo recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais e ainda, garantir seu sustento e de sua família pois é o único provedor do seu lar.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo a desincumbir o apelante do ônus sucumbencial.

Contrarrazões Id. 19706983/19706985, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS BRAVO CAMPOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença nos autos da ação monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, constituindo em pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 33.445,49 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condenou ainda o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Se insurge o apelante asseverando que é patrocinado pela Defensoria Pública por apresentar situação socioeconômica hipossuficiente, não possuindo recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais.

Pois bem. Em que pese as bem lançadas ponderações pela Douta Defensoria Pública, o simples fato do apelante estar assistido por aquela instituição, de uma análise dos autos, não há como se presumir pela sua hipossuficiência.

É que o apelante foi citado por edital, sendo assistido pela Curadoria Especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, de modo que não faz
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça se não demonstrada a sua insuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5º da CF.

O objeto da ação originária se trata de “Proposta de Abertura de Conta Depósito nº 66155-4, onde lhe foi concedido um limite de crédito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o requerido/apelante, emitido cheques e efetuado saques que acabaram por extrapolar o limite de crédito disponibilizado.

Dessa forma, mesmo que a Defensoria Pública atue como curadora especial do apelante, ainda assim, não há falar em presunção de necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou seja, a simples circunstância de estar representada pela Defensoria Pública, principalmente quando esta atua na condição de curadora especial, em decorrência da situação prevista no art. 72, II, do CPC, não lhe confere ao curatelado o direito de isenção das despesas processuais, tampouco ao deferimento automático da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, é assente o entendimento deste e. Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
– CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.
A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.
O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.”
(N.U 0014293-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU RÉVEL –
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL – GRATUIDADE INDEFERIDA
- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU ABANDONO DO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PREPARO DISPENSADO.
“A nomeação de curador especial, ainda que Defensor Público, para o réu revel não é fato suficiente para justificar a concessão dos benefícios da Lei n. 1.060/1950. Embora não se possam deferir os benefícios da justiça gratuita simplesmente pelo fato da parte estar representada por curador especial, decerto que o exercício deste múnus público não pode acarretar ônus financeiro para a curadoria especial, de modo que desta não se exige o adiantamento de custas ou preparo para a interposição de recursos, ainda que os benefícios da justiça gratuita não tenham sido deferidos ao revel.
Precedentes do STJ.” (Ap 108181/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Não restando configurada nos autos desídia ou abandono por parte da apelada, pelo contrário, ela foi diligente e atuante no caso, não há o que se falar em prescrição.”
(N.U 0004264-71.2011.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Assim, tem-se que a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está dispensada do recolhimento do preparo recursal, porém, ao curatelado tal isenção não se estende ao ônus sucumbencial.

Deste modo, não merece prosperar o pedido de isenção de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020